Tribunal: TJMT
Processo: 0044988-20.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no Id no 78276991, a parte Reclamante ADALTO MARTINS CARVALHO e outros, pugnam pelo restabelecimento do prazo recursal, tendo em vista a demora na juntada do acórdão.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado à julgamento no dia 02.03.2021, e o acórdão, juntamente com o voto foram digitalizados em 03.03.2021
Na verdade, como o julgamento foi realizado na terça-feira, o prazo recursal iniciou-se no dia seguinte, ou seja, dia 03.03.3021 (quarta-feira), mesma data da disponibilização do acórdão e voto (Id no 78280488).
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data, e o resultado lançado no primeiro dia útil seguinte, não deve haver nova intimação. Situação semelhante ocorre quando o Juiz de Direito designa data para leitura da sentença, em que o prazo passa a fluir a partir de então, independentemente de intimação.
Mas se o Juiz de Direito deixar de publicar a sentença na data que foi designada para a leitura, o prazo para recorrer somente passa a fluir da intimação. Entendo que o mesmo raciocínio deve ser feito em relação aos acordãos, se disponibilizados até o dia que inicia o cômputo do prazo recursal, não deve haver intimação. Se não for disponibilizado no referido prazo, deve haver nova intimação do acordão para fluir o prazo recursal.
Ante o exposto, por ter sido disponibilizado o voto e acórdão no primeiro dia útil seguinte ao julgamento, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo recursal neste processo. Devolvo estes autos à Secretaria da Turma Recursal para que se aguarde o transcurso do prazo remanescente, a fim de interposição de eventual recurso.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator